Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-14.2020.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000246-14.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIA MUNIZ SOUZA DA CUNHA - CPF: 362.425.511-87 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO PROPORCIONAL DAS PARTES – VERBA HONORÁRIA – RATEIO INDEVIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Em caso de sucumbência recíproca, a condenação das partes ao pagamento proporcional das despesas processuais, nos termos do art. 86 do CPC, não engloba os honorários advocatícios, que deverão ser pagos integralmente ao patrono de cada parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Impugnação ao Cumprimento de Sentença julgado nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo BANCO BMG S/A, o que faço para HOMOLOGAR o valor de R$ 1.271,08 (mil duzentos e setenta e um reais e oito centavos) a título de honorários de sucumbência como sendo o valor a ser pago.

Condeno a executada ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da diferença apontada nos cálculos, que fixo em R$ 127,808 (cento e vinte e sete e oitocentos e oito centavos), nos termos do art.85, §1º e §2º do CPC, os quais torno inexigíveis, uma vez que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

A apelante aduz que a sucumbência recíproca enseja o rateio apenas das despesas processuais, não incluindo os honorários advocatícios.

Argui que essa verba tem natureza alimentar e, portanto, é vedada a compensação ou o rateio.

Pede o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e reconhecido “
o direito ao recebimento da integralidade dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determinando no Acordão
”.

Contrarrazões no ID. 171025796.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 86 do CPC estabelece que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas
” (grifei).

E conforme o artigo 84, “
As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha
”
.

Desse modo, em caso de sucumbência recíproca deverão ser reatadas somente as despesas processuais, nas quais não estão incluídos os honorários advocatícios, que deverão ser pagos integralmente a cada patrono, de forma cruzada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução – Cumprimento de sentença – Verba sucumbencial – Sucumbência recíproca - Necessidade de complementação dos honorários advocatícios – Decisão acertada - Na sucumbência recíproca, as partes deverão ratear apenas as despesas - E nos termos do artigo 84 do CPC/15: As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha - Devem ser preservados os honorários advocatícios dos advogados de ambas as partes, em sua integralidade - Honorários deverão ser pagos integralmente, de forma cruzada, aos advogados da parte autora e parte requerida, registrando-se que o artigo 86 do CPC/15 refere-se ao rateio apenas das despesas - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 21196512620228260000 SP 2119651-26.2022.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – INCONFORMISMO DA APELANTE – OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONSTATAÇÃO – VERBA HONORÁRIA QUE NÃO DEVE SER TRATADA COMO DESPESA PROCESSUAL – EXEGESE DOS ARTS. 82 E 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RATEIO ENTRE AS PARTES QUE DEVE SE LIMITAR ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER PAGOS NA INTEGRALIDADE AOS ADVOGADOS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO ART. 85, § 2º, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRETENSÃO RECURSAL QUE ABORDOU SOMENTE A QUESTÃO REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS NO PATAMAR EM QUE FIXADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADA A POSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, MESMO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OBSCURIDADE (TJPR - 18ª C. Cível - 0074660-72.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 08.06.2022)
(TJ-PR - ED: 00746607220188160014 Londrina 0074660-72.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 08/06/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que os honorários advocatícios fixados na sentença sejam pagos integralmente para os advogados de cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023